Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. PARÂMETROS DE CÁLCULO. DISCUSSÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA REPUTADA INCONTROVERSA. INVIABILIDADE.
Pendente de julgamento discussão sobre os parâmetros de cálculo do valor devido, inviável afirmar a existência de quantia incontroversa, bem como o respectivo levantamento.